Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-60.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER (REU), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER (REU), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), TONI CARLOS SANCHES - CPF: 544.864.401-53 (AUTOR), MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA - CPF: 207.393.891-49 (REU), IVO LUIZ GOMES - CPF: 569.614.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO FERREIRA VILELA - CPF: 329.182.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA MARIA LATORRACA - CPF: 229.856.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de WOLFGANG HERMANN MOCKER (REU), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

‘FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – DIALETICIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – INCIDENTES REPELIDOS – MÉRITO - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREDICADOS DOS INCISOS V E VIII DO ART 966 CPC

DEMONSTRADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO INCISO LV, DO ARTT. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DE PRECLUSÃO NA APRESENTAÇAO DO ROL DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA – BIS IN EADEM - ROL QUE VEIO NO BOJO DA INICIAL – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 319 DO CPC. Preliminares rejeitadas, no mérito, ação rescisória julgada procedente com anulação da sentença e prosseguimento regular da ação de usucapião.

(1) – A questão pertinente a DIALETICIDADE diz respeito unicamente aos recursos remetidos para o Tribunal onde o apelante, em obediência do que estabelece o inciso II, do art. 1010., deve atacar expressamente os termos da sentença. Em se tratando de ação rescisória, quando o bastante que a parte invoque os motivos elencados no ordenamento jurídico para rescindir a sentença ou o acórdão e o dispositivo legal malferido.

(2) - Não se registra como apascentar preliminar de inépcia da inicial quando esta apresenta todos os requisitos legais, causa de pedir, razões de pedir e o pedido consubstanciado na peça madrugadora.

(3) - Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada’. (ementa parcial, Turma Recursal Cível, Processo n. 1000916-94,2021.8.11.0035, julgado em 20/03/2023, Relator Juiz LUIS APARECIDO BORTULUSSI JUNIOR, fonte sítio do TJMT). Égide da presunção do autor na pretensão, A parte contrária alegando, nada comprovando, mantém-se a gratuidade da justiça na ação rescisória, seguindo os mesmos passos quando do deferimento no processo cuja sentença é alvo da pretensão inicial.

(4) – Evidenciado que o magistrado, ao sentenciar o feito, violou flagrantemente norma jurídica e incorreu em erro de fato, de rigor é a procedência da ação rescisória, com as cominações de estilo. Se a parte apresenta com a inicial, em sede da ação de usucapião a relação de testemunhas, cumprindo a risca o que estabelece o artigo 319 do Código de Processo Civil, não há o que se falar em preclusão o fato de, posteriormente, deixar de apresentar novo rol, em verdadeiro ‘bis in eaden’, violando o disposto no inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal. Noutro viés, se o rol estava na inicial,

não observado pelo juiz,. caracterizado esta erro de fato esta situação.

(5) – Não sendo caso de o Tribunal adentrar em relação ao mérito em face de situações de fato, rescinde-se a sentença de primeiro grau para, em consequência, renascer no mundo jurídico a ação de usucapião, devendo o juiz prosseguir com o feito, na forma artigo 357 do Código de Processo Civil, aparando todas as arestas no saneamento e designando audiência de instrução, possibilitando, inclusive, substituição das testemunhas arroladas.

(6) – Procedente a ação, de rigor é a aplicação do principio da sucumbência, à parte vencida, pelos custos do processo e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

TONI CARLOS SANCHES
ingressou neste Tribunal, processo tombado sob o número 1003585-60.2023.8.11.0000 com a presenta
AÇÃO RESCISÓRIA
em face de Espólios de
ELZIRA PINTO MOCKER e WOLFRANG HERMANN MOCKER,
todos identificados nos autos. Objetivou como causa de pedira violação manifesta do artigo 5o, inciso LV – a garantia fundamental do contraditório da ampla defesa.

Sustentou, em face da violação de tal dispositivo constitucional, encaixando seu pedido no que está contido no inciso V – violar manifestamente norma jurídica e VIII – em fundada erro de fato verificável dos exames dos autos, ambos do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Sustentou, para contemporizar os fatos que no dia 05/12/2012, o requerente propôs ação de usucapião, processo de número 00199274-24.2011.8.11.0041, que tramitou perante a 9a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, justificando que teria mantido a posse mansa a pacífica, continua e sem oposição e com ‘
animus domini’
dos imóveis rurais, lotes 03, 04, 06, ambos localizados no Km 10, da Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Itaguai, Zona Rural, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Que o feito foi julgado IMPROCEDENTE sem obediência do devido processo legal. Que o magistrado de piso, ignorando que o rol de testemunhas foi apresentado na inicial, consignou na sentença que, ante não manifestação posterior com relação às testemunhas, A magistrada de piso, sustentou na sentença que julgava antecipadamente a lide vez que não houve a apresentação do rol de testemunhas. Condenou o autor naquela ação nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em, 10% sobre o valor dado a demanda.

Decisão do Relator deferindo a gratuidade da justiça e, neste viés, isentando o autor do pagamento dos custos processuais (Lei 1.060/50) bem como do deposito prévio a que alude o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em contestação, em primeira sintonia contrária ao posicionamento inicial, discorda em relação ao deferimento da gratuidade da justiça. Discorda em relação à fundamentação constante da sentença já que, segundo a parte contestante, não atacou diretamente os termos da sentença rescindenda. Registra-se ser mero sucedâneo recursal e, com relação ao mérito registra a contestação correção da sentença que julgou o feito na forma feita em face de ausência do rol de testemunhas.

Quanto o bastante. Determino a inclusão na pauta de julgamento pela colenda Turma, obedecendo aos predicados formais.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

DIALETICIDADE/INÉPCIA DA INICIAL.

Enfoca a parte apelada em sede de resposta ao recurso aviado ausência de
DIALETICIDADE
visto que, segundo o alegado, não cumpriu os requisitos estabelecidos no ordenamento processual civil, não atacando diretamente a sentença. Menciona, em outro aspecto preliminar, a inépcia da inicial. Aprecio ambas as questões num só momento visto que estão atreladas as mesmas situações fáticas embora tratando-se de questões distintas.

Sem razão.

Aqui não se trata de recurso e sim de feito originário que pretende anular a sentença, em sede de ação rescisória, ao argumento de que restou violado o princípio constitucional da ampla defesa, estando em contramão jurídica dom o prescrito pelo inciso LV, artigo 5o, da Carta Constitucional, sendo este um dos limites da lide já que, em outro aspecto, sustenta erro de fato.

O ponto fundamental tratado nesta ação rescisória é a violação do principio do contraditório e da ampla defesa, como bem retratada no artigo 5o, inciso LV, da Carta Constitucional. De consequência, atribui que a sentença violou flagrantemente preceito legal como estabelecido pelo inciso II, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Violou, de outro norte, segundo afirma a inicial, erro de fato, este aspecto tratado ao nível do inciso VIII do mesmo artigo e comando processual civil.

Questão pertinente a
DIALETICIDADE
diz respeito unicamente a recursos. Em se tratando de ação originária, deve a parte cumprir, quando da elaboração da inicial, o que esta prescrita no artigo 319 do CPC sob pena de, se não feita emenda da inicial, por determinação do juiz, o feito ser extinto sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Os requisitos da petição inicial são os seguintes: o juízo a que se destina; a qualificação das partes: a causa de pedir, o pedido, o valor dado a demanda;
as provas que pretende produzir
; a opção de realização de audiência de conciliação ou mediação; e a apresentação dos documentos indispensáveis. Aspecto formal de admissibilidade da ação, a rigor do que conserva o artigo 319 do Código de Processo Civil.

Conferindo a inicial, embora não sendo um primor de peça jurídica, quando o bastante para trazer ao Judiciário as razões de fato e de direito pelos quais deseja rescindir a sentença transitada em julgado. Num conceito até de cunho acadêmico, a petição inicial deve ser considerada inepta àquela que, logo no principio da ação deve ser considerada inábil para produzir os efeitos desejados ou as soluções legais.

Clara como a luz solar, trazendo os argumentos de fato, não oitiva das testemunhas arroladas na inicial, pretende o autor, sob violação da ampla defesa, rescindir o julgado. Portanto, não se aplica no caso a DIALETICIDADE (este somente nos recursos) e, de igual forma, não se alberga declarar inepta a inicial.

Com os fragmentos cima, rejeito estas preliminares.

É como voto.

IMPUGNAÇAO DA JUSTIÇA GRATUITA -

Sem razão a parte requerida. Quando do ajuizamento da ação, esta questão já foi decidida em primeiro grau de jurisdição onde, naquela demanda, o magistrado de primeiro grau entendeu presentes os requisitos da Lei 1.060/50, decisão já estabilizada naquele processo. Presume-se que, ajuizando a ação rescisória, a questão do deferimento da gratuidade da justiça deve continuar. Aliado a tal aspecto, presunção de veracidade, termos da Lei 1.060/50 c/c § 3o, do artigo 98 do CPC, os documentos apresentados pelo autor dão conta de que, sem sombra de quaisquer duvidas, o mesmo preenche os requisitos legais para o deferimento da prestação jurisdicional pelo Estado, de forma não onerosa.

Por outro lado, somando aos aspectos acima, temos que a arte requerida simplesmente alegou o não preenchimento dos comandos legais para que o autor ingressasse neste sodalício mato-grossense com a presente ação rescisória e, neste caso, dado a presunção de veracidade, o ônus da prova é totalmente daquela que alega, não sendo comprovados os abstratos argumentos lançados na contestação.

Portanto, o ônus da prova na impugnação à gratuidade da justiça é do impugnante, a quem compete demonstração inequívoca da capacidade da parte beneficiária de arcar, no caso presente, com os custos do processo e o deposito prévio, sem prejuízo do sustento material de sua família.

Bem a propósito da questão.

‘Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada’. (ementa parcial, Turma Recursal Cível, Processo n. 1000916-94,2021.8.11.0035, julgado em 20/03/2023, Relator Juiz LUIS APARECIDO BORTULUSSI JUNIOR, fonte sítio do TJMT).

‘Não deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada à capacidade financeira do beneficiado para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento da família. (ementa parcial, NU 1011154-91.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2023, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, fonte sítio do TJMT)’.

Forte nos argumentos acima, mantenho o deferimento da prestação jurisdicional gratuita.

E como voto.

Mérito.

Eminentes pares.

A alegação fática produzida na inicial e com a qual o autor deseja rescindir a sentença de primeiro grau diz respeito ao cerceamento de defesa e erro de fato, nos precisos termos do que consagra o inciso V – violar manifestamente norma jurídica e VIII – em fundada erro de fato verificável dos exames dos autos, ambos do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Afirmou, para dar suporte nos dispositivos legais acima, cerceamento de defesa, termos do inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal vez que o magistrado sentenciante, ao argumento de não apresentação do rol de testemunhas, julgou IMPROCEDENTE a ação de usucapião proposta em desfavor dos réus desta ação.

A ação é procedente. O despacho proferido pelo magistrado sentenciante quando determinou que a parte apresentasse o rol de testemunhas era ato totalmente desnecessário, violando norma legal e, por outro lado, esqueceu de verificar aspectos relevantes e pertinentes já existentes nos autos. Violou norma legal e caracterizado erro de fato;

Isto porque.

Os requisitos da petição inicial são os seguintes: o juízo a que se destina; a qualificação das partes: a causa de pedir, o pedido, o valor dado a demanda;
as provas que pretende produzir
;
a opção de realização de audiência de conciliação ou mediação; e a apresentação dos documentos indispensáveis. Aspecto formal de admissibilidade da ação, a rigor do que conserva o artigo 319 do Código de Processo Civil.

O magistrado de piso não observou que, quando do ingresso da pretensão inicial onde a parte pretende demonstrar o exercício de posse suficiente ao deferimento do domínio, via processo de usucapião especial, consta expressamente:

‘Sejam inquiridas as testemunhas arroladas, que deporão independentemente de intimação: a) – Senhora Jussara Maria Latorraca, com endereço na Rodovia Emanuel Pinheiro, Rua 03, Lote 09, Quadra 03, Parque ITAGUAI – Cuiabá –MT. b) – Senhora Renete Siqueira Crispim da Cruz, com endereço na Rodovia Emanuel Pinheiro, lote 18, Quadra 02, Bairro Parque ITAGUAI – Cuiabá – MT’.
(sic).

No escólio de Humberto Theodoro Junior temos o seguinte.

‘O momento adequado para requerer a prova testemunhal é a petição inicial (NCPC, art. 319, VI),228 para o autor, ou a contestação, para o réu (art. 336), ou então na fase de especificação de prova, durante as providências preliminares (art. 348). É na decisão de saneamento que o juiz admitirá, ou não, essa espécie de prova (art. 357, II). Entende-se, porém, implicitamente deferida a prova testemunhal previamente requerida quando o juiz simplesmente designa a audiência de instrução e julgamento. A parte que desejar produzir essa prova deverá, no prazo que o juiz fixar na decisão de saneamento, depositar, em Cartório, o respectivo rol, no qual figurarão nomes, profissões, estado civil, idade, o número de cadastro de pessoa física e do registro de identidade e endereço completo da residência e local de trabalho das testemunhas a ouvir (arts. 357, § 4o, e 450). (...) Tem, outrossim, entendido a jurisprudência que a falta de requerimento ou especificação da prova testemunhal pela parte, antes do saneador, não a impede de arrolar testemunhas quando o juiz designa audiência de instrução e julgamento, desde, é claro, que não tenha havido expresso indeferimento desse tipo de prova. (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56a edição, revista atualizada e ampliada, páginas 1255-1256).’,

Assim, no caso presente, a preclusão não decorre pela não apresentação de novo rol de testemunhas, constando do equivocado despacho que assim determinou mais sim de omissão do juiz quando, fundamentando a sentença, anotou equivocadamente que, a tempo, forma, modo, não foram arroladas testemunhas.

O que deve ser visto, na espécie vertente que, ao autor poderia, ao seu talante, arrolar outras testemunhas ou substituir as que foram trazidas no bojo da inicial mas o que não pode é o magistrado, fazendo vistas grossas em relação às testemunhas previamente arroladas na inicial, proceder a um julgamento, sob a égide de que restou precluso o direito da parte de produzir esta prova.

O que deveria o juiz sentenciante, à vista de que já estava contido nos autos o rol de testemunhas com a inicial, como expressa o CPC, era promover o saneamento do feito, nos termos do que está contido no seu artigo 357, resolvendo as questões incidentais pendentes, definir o ônus da prova, delimitar as questões de fato e de direito e, tratando-se de questão de fato, aprazar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, obedecendo aos limites da lide estabelecidos pelas partes (artigo 141 do vigente CPC).

Aliás, não se pode olvidar que o vigente Código de Processo Civil, estabelece que, a rigor do artigo 370, caberá ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e, conforme estabelece o artigo 6o do mesmo comando processual civil, todos os sujeitos do processo, nele incluindo o julgador, devem cooperar entre si ara que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, repise-se, o que se registrou naquele processo não foi preclusão do autor na comprovação do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e sim equívoco do magistrado que não observou que o rol já tinha sido apresentado com a inicial, cumprindo o autor à risca o que estabelece o artigo 319 do vigente diploma processual civil.

Por tais razões, ferindo o disposto no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal, violou manifestamente norma jurídica, condição prevista no inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Quando o bastante e, ainda em sintonia com o prescrito no inciso VIII, § 1o, do artigo 966 do mesmo comando processual civil, pode registrar, também erro de fato do juiz que não observou esta situação concreta nos autos – existência do prévio rol de testemunhas com a inicial.

O erro de fato delineado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.
Com base na lei, a doutrina sedimentou
quatro requisitos
para o cabimento da ação rescisória baseada no inciso VIII do artigo 966 do CPC, sob alegação do erro de fato, como preleciona Nelson Nery Júnior:

"Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a
) a sentença deve estar baseada no erro de fato;
b
) sobre ele
não pode ter havido controvérsia entre as partes
;
c
) sobre ele
não pode ter havido pronunciamento judicial
;
d
) que seja
aferível pelo exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 681 — grifos do autor)’.

No mesmo sentido sentenciou José Carlos Barbosa Moreira,
in verbis
:

"Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2o)"
(José Carlos Barbosa Moreira, in "Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565", 11a ed., Ed. Forense, p. 148/149)’.

Assim, em primeira sintonia, verifica-se manifesta violação de norma jurídica, isto é, ocorrência direta de conceder ao autor o direito de produzir prova, sangrando o inciso LV, do art.5o, da Carta Constitucional. E, se assim não o fosse, tratou-se de manifesto erro de fato ao não observar que o rol já tinha sido apresentado com a inicial. “Neste enfrentamento judicial travado pelas partes, quer por ‘a” , quer por ‘b”, a procedência desta ação se impõe.

Derradeiramente, tratando-se de questão de fato, não é caso de o Tribunal, embora procedente o pedido, imiscuir em relação ao seu mérito e, neste viés, o processo cuja sentença foi rescindida ganha nova vida jurídica para seu impulso regular junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição.

Com os fragmentos factuais e jurídicos acima elencados, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO RESCISÓRIA, anulo a sentença para, em consequência, a AÇÃO DE USUCAPIÃO ganhe nova vida jurídica para seu regular processamento perante o Juízo de Direito de primeiro grau.

Condeno a parte vencida, de forma solidária, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda (R$ 25.000,00) que não restou impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023